Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737014-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, ABEL ALVINO DA SILVA, ADRIANO VIEIRA DUARTE, AILTON VIEIRA DA FONSECA, MARIA ELIETE DA SILVA, SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREVERMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor de FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 140945682 – autos de origem): “1. Os herdeiros do executado falecido, devidamente citados nos IDs 138635036, 138636447 e 138634935, quedaram-se inertes. 2. Nos termos do artigo 691 do CPC, defiro o pedido de habilitação nos autos dos herdeiros do executado falecido, os quais responderão pela dívida perseguida neste cumprimento de sentença nos limites da força da herança. 3. Proceda-se à retificação da autuação dos nomes dos três herdeiros listados no mandado de ID n. 134566631, uma vez que são menores de idade, devendo constar apenas as iniciais dos seus respectivos nomes. Mantenham-se os herdeiros cadastrados como interessados. 4. Deixo, por ora, de incluir o Ministério Público nos autos, uma vez que não há notícias de partilha ou transmissão de bens em favor dos herdeiros incapazes. 5. Conforme se extrai do entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: (...). 6. Desse modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. À luz dessa premissa, defiro a penhora mensal de 5% dos rendimentos líquidos mensais percebidos por FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA a título de pensão, visto que integram o acervo patrimonial da devedora, que já figurava no polo passivo do presente cumprimento de sentença antes mesmo do falecimento do seu cônjuge, também devedor. Ademais, entendo que, até que haja prova em contrário, a porcentagem fixada não afetará seu mínimo existencial. 8. Desse modo, confiro força de ofício a esta decisão para determinar ao Instituto de Previdência Dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF que efetue a penhora mensal de 5% do valor líquido da pensão mensal percebida pela executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA (CPF: 724.468.031-72), até o limite do débito perseguido neste cumprimento de sentença, no valor de R$ 168.039,23 (cento e sessenta e oito mil, trinta e nove reais e vinte e três centavos), devendo depositar os valores mensalmente em conta judicial vinculada a este feito. 9. Por fim, intime-se a executada Fernanda Auzenir, pessoalmente, por oficial de justiça, no endereço de ID n. 134566631, dando-lhe ciência da penhora deferida sobre 5% de seus rendimentos líquidos, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. 10. Após a intimação pessoal de Fernanda, com êxito, promova-se o descadastramento da curadoria especial.” Na origem, a exequente/agravante persegue crédito exequendo decorrente de dívida contraída pela 1a agravada, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, e seu falecido cônjuge, Ailton Vieira da Fonseca. Após a morte de Ailton Vieira da Fonseca, a 1a agravada e seus filhos passaram a perceber pensão por morte nos moldes da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, uma vez que cônjuge falecido mantinha vínculo funcional com o Distrito Federal em vida. Conforme informações prestadas pelo IPREV-DF nos autos originais, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA percebe R$ 8.833,15 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos) a título da referida pensão por morte (ID Num. 136921599 – autos de origem). Ciente da mencionada percepção de verba alimentar, a agravante pleiteou a penhora na proporção entre 15% (quinze por cento) e 30% (trinta por cento) da verba mensal percebida pela agravada. Contudo, conforme consta à decisão agravada, o Juízo a quo deferiu apenas a constrição sobre 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da recorrida, razão pela qual a agravante interpõe o presente recurso. Nas razões recursais trazidas, expõe a agravante que a constrição nos patamares pleiteados não inviabiliza a subsistência da agravada, motivo pelo qual se mostra cabível a mitigação da impenhorabilidade sobre verba de natureza alimentar, qual seja a pensão por morte paga pelo Poder Público. Destaca, também, que a execução deve se dar no interesse da parte credora, razão pela qual a penhora pleiteada merece ser deferida, inclusive para que se observem a menor onerosidade à parte devedora, bem como a duração razoável do feito. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja acolhida a penhora de 30% (trinta por cento) ou, no mínimo 15% (quinze por cento), dos proventos de pensão por morte auferidos pela agravada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA. No mérito, requer seja o recurso provido para fins de confirmação da liminar perseguida. Preparo regular (ID Num. 40864822). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No que se refere à mitigação da impenhorabilidade salarial, consagrada no teor do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem acolhido tal tese, desde que se mostre, no caso concreto, preservada a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. A conferir: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. (...). (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Grifos nossos). O mesmo entendimento tem sido adotado nesta Eg. Corte de Justiça, de modo a preservar o direito do credor à satisfação de seu crédito, especialmente, nas situações em que os devedores ostentem condições de cumprimento obrigacional mesmo sem indicações anteriores de bens penhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se adequada a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. A autorização de penhora de percentual na remuneração do devedor em 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mostra-se razoável diante do caso em concreto. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1627668, 07193421820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. (...). 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1616571, 07197839620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, tem-se que, evidenciadas a capacidade financeira do devedor a partir da análise do caso concreto; e a decorrente capacidade deste para o pagamento da dívida, em condições que não coloquem em risco a sua mantença e, consequentemente, a sua dignidade, deve-se prestigiar o Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Executiva, ao passo que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, caput, Código de Processo Civil). Assim, no caso concreto, verifica-se que o crédito exequendo, perseguido pela exequente, deriva de dívida contraída conjuntamente pela 1a agravada, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, e seu falecido cônjuge, Ailton Vieira da Fonseca, titular da pensão por morte paga à primeira recorrida. É certo que a pensão por morte, paga aos dependentes do falecido (art. 74, caput, Lei n. 8.213/1991, c/c art. 29, caput, Lei Complementar Distrital n. 769/2008), tem natureza de verba alimentar, sendo, em regra, impenhorável, conforme consignado no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Todavia, como já exposto, a impenhorabilidade da referida verba não está imune a eventual mitigação, desde que evidenciada a capacidade de pagamento pela parte devedora, com a manutenção de seu mínimo existencial, circunstância esta a qual se extrai dos autos de origem, ao menos nesta fase de cognição sumária. Note-se que há comprovação, no feito executivo, de que a 1a agravada e seus descendentes percebem, conjuntamente, mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de pensão por morte (R$ 8.833,15 para FERNANDA AUZENIR e o mesmo valor para os três filhos do casal - ID Num. 136921599; ID Num. 136460819 – autos de origem). Não suficiente, cumpre destacar que, conforme bem consignado na decisão recorrida, a parte agravada foi intimada ao tempo de ter ciência do pedido de constrição formulado pela exequente, mas se manteve inerte, sem prestar informações, indicar outros bens à penhora ou, minimamente, esclarecer acerca do uso dos recursos percebidos a título de pensão para a sua mantença. Nesse contexto, não há como desconsiderar a previsão do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil vigente, o qual estabelece que incumbe à parte devedora demonstrar a inviabilidade de afetação de seus recursos ou do pagamento exigido pelo credor. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...). § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. (Grifos nossos). Assim, demonstradas, na origem, a percepção da verba alimentar em patamar compatível com a manutenção de mínimo existencial mínimo em favor da devedora e sua família; a condição de devedora principal da agravada, que contraíra a dívida conjuntamente com seu falecido cônjuge; e a oportunidade, desperdiçada, conferida à executada para se manifestar acerca do pedido de constrição formulado pela exequente, fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Neste sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. A conferir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. PROVENTOS DE PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade dos salários, ainda que para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Nestes casos, deve o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. (...). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1357714, 07170258120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. PENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. O caráter alimentar da pensão decorre da necessidade de utilização da verba para a subsistência do pensionista, no pagamento das despesas cotidianas. 2. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, deu à impenhorabilidade tratamento diferenciado em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, a mitigação da norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 3. O fato de a penhora recair sobre eventuais direitos patrimoniais que a devedora venha a obter em processo de revisão de pensão por morte do instituidor não é suficiente para atestar a sua impenhorabilidade, em especial quanto às parcelas atrasadas, que serão recebidas de uma só vez, com juros e correção monetária. 4. Não há violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por se tratar de mera expectativa de direito, sem efeitos concretos danosos à devedora neste momento processual. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1431785, 07022710320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). No caso em tela, mostra-se evidenciado, também, o perigo de dano ao credor, dado que o curso do feito executivo de origem registra dificuldade da parte credora em satisfazer seu crédito, de modo que a manutenção da decisão agravada importa em óbice imposto à exequente para que veja seu crédito satisfeito em tempo razoável. No que se refere a esta duração razoável do processo, insta salientar, inclusive, que se mostra adequado o pedido mínimo da credora, para que a constrição recaia, mensalmente, sobre o valor percebido pela agravada a título de pensão por morte na proporção de 15% (quinze por cento). Afinal, a manutenção do patamar autorizado pelo Juízo Singular (de 5%), impõe morosidade ao feito executivo, ao passo que tal percentual importaria no pagamento mensal de parcelas de, aproximadamente, R$ 442,00 (quatrocentos e quarente e dois reais), estas com baixo impacto sobre a dívida, superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento pleito liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para autorizar o desconto mensal do percentual de 15% (quinze por cento), exclusivamente, sobre o valor percebido pela agravada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA a título de pensão por morte (ID Num. 136921599 – autos de origem). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 8 de novembro de 2022 16:10:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora